Tribunal: TJSP
Processo: 2221712-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sentença condenatória transitada em julgado – Determinação, pelo C. STJ, de conhecimento da impetração da ré Maria Domingas para análise da legalidade da fixação do regime inicial de cumprimento quanto ao crime do artigo 102 da Lei no 10.741/03, a que fora condenada – Ordem concedida por esta 15a Câmara de Direito Criminal para fixar o regime inicial semiaberto –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Sentença condenatória transitada em julgado – Determinação, pelo C. STJ, de conhecimento da impetração da ré Maria Domingas para análise da legalidade da fixação do regime inicial de cumprimento quanto ao crime do artigo 102 da Lei no 10.741/03, a que fora condenada – Ordem concedida por esta 15a Câmara de Direito Criminal para fixar o regime inicial semiaberto – Pedido de extensão dos efeitos ao corréu Edvaldo. Possibilidade. Decisão fundada em motivos que não são de caráter exclusivamente pessoal. Similitude fática e processual. Condições objetivas e subjetivas idênticas. Inteligência do artigo 580 do CPP. Quantum da pena privativa de liberdade que torna inviável a manutenção do regime inicial fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas pela sentença (culpabilidade, conduta social e personalidade). Regime inicial semiaberto de rigor – Acolhimento dos embargos para estender os efeitos do julgamento ao corréu Edvaldo nos termos do artigo 580 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
2221712-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapevi, em que Partes para Folha de
Rosto Não informado.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para estender os efeitos do julgamento a Edvaldo Alves de Sousa nos
termos do artigo 580 do CPP, e, via de consequência, fixar o regime inicial semiaberto
para cumprimento da sanção relativa ao crime do artigo 102 da Lei no 10.741/03.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2221712-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11708
2
Embargos de declaração no 2221712-67.2019.8.26.0000/50000
Vara Criminal da Comarca de Itapevi (Processo no 0007973-62.2006.8.26.0271
controle: 802/2006)
Embargante: Edvaldo Alves de Sousa
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Voto no 11708
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Sentença condenatória
transitada em julgado
Determinação, pelo C. STJ, de
conhecimento da impetração da ré Maria Domingas para
análise da legalidade da fixação do regime inicial de
cumprimento quanto ao crime do artigo 102 da Lei no
10.741/03, a que fora condenada Ordem concedida por esta
15a Câmara de Direito Criminal para fixar o regime inicial
semiaberto
Pedido de extensão dos efeitos ao corréu
Edvaldo. Possibilidade. Decisão fundada em motivos que não
são de caráter exclusivamente pessoal. Similitude fática e
processual. Condições objetivas e subjetivas idênticas.
Inteligência do artigo 580 do CPP. Quantum da pena privativa
de liberdade que torna inviável a manutenção do regime inicial
fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas
pela sentença (culpabilidade, conduta social e personalidade).
Regime inicial semiaberto de rigor
Acolhimento dos
embargos para estender os efeitos do julgamento ao corréu
Edvaldo nos termos do artigo 580 do CPP.
Trata-se de pedido de extensão de efeitos formulado por
Edvaldo Alves de Sousa recebido como embargos de declaração contra o
acórdão de fls. 121/124 que, por unanimidade, concedeu em parte a ordem
pleiteada em sede de habeas corpus pela corré Maria Domingas Bonfim de
Sousa para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção
relativa ao crime do artigo 102 da Lei no 10.741/03, a que fora condenada.
Pretende o embargante estender a decisão colegiada
acima em seu favor para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da
sanção relativa ao crime do artigo 102 da Lei no 10.741/03, a que também foi
condenado (fls. 01/05 do apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2221712-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11708
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão, vez que “não há discrepância de ordem pessoal na fixação do
regime prisional tendo sido consideradas idênticas as circunstâncias judiciais”
(fls. 09/11 do apenso).
É o relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Prima facie, convém observar que, a rigor, os embargos de
declaração não se prestam à alteração substancial do julgado, mas, tão
somente, a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos
termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
Todavia, não se pode perder de vista que o recurso em
questão tem sido admitido pela jurisprudência com o objetivo de corrigir
equívocos manifestos o que, apesar de não ser o caso dos autos, deve aqui
ser aplicado por analogia ante o que dispõe o artigo 580 do Código de
Processo Penal com efetiva repercussão no julgado embargado.
Pois bem.
O embargante e a corré Maria Domingas Bonfim de Sousa
foram condenados como incursos nos artigos 99 da Lei no 10.741/03, por três
vezes, c.c. 70 do Código Penal; e 102 da Lei no 10.741/03, por duas vezes, c.c.
70 do CP; c.c. 69 do CP ao cumprimento, respectivamente, de 08 (oito) meses
e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, no piso; e de 04 (quatro) anos e
01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40
(quarenta) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 32/41).
O trânsito em julgado para o Ministério Público, defesa e
réus operou-se, respectivamente, em 19.03.2013, 13.10.2014 e 26.02.2017 (fl.
63).
Ocorre que, em 02.10.2019 Maria Domingas impetrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2221712-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11708
4
habeas corpus buscando a fixação do regime inicial semiaberto ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão definitiva pela domiciliar (fls. 01/13).
Esta C. Câmara, por unanimidade, não conheceu da
impetração (fls. 86/90). Todavia, sobreveio decisão do C. STJ que conheceu
em parte do habeas corpus no 550.166/SP, por ela manejado, e, nessa
extensão, concedeu 'in limine, a ordem, a fim de determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que este se
pronuncie acerca da ocorrência de eventual ilegalidade na fixação do regime
inicial de cumprimento de pena' (fls. 94/100).
Em decorrência, a Turma Julgadora, por unanimidade,
concedeu em parte a ordem pleiteada por Maria Domingas para fixar o regime
inicial semiaberto para cumprimento da sanção relativa ao crime do artigo 102
da Lei no 10.741/03 (fls.106/109).
A análise do acórdão permite concluir que existe similitude
fática e processual entre os réus a justificar a extensão de efeitos em favor de
Edvaldo, vez que a decisão concessiva está fundamentada em elementos que
não são de caráter exclusivamente pessoal de Maria Domingas; além disso, as
condições objetivas e subjetivas de ambos são idênticas.
O julgado embargado afirmou, à fl. 107 e quanto a Maria
Domingas, que “Não estão satisfeitos os requisitos para manutenção do regime
inicial fechado quanto ao crime do artigo 102 da Lei no 10.741/03, notadamente
o quantum da pena privativa de liberdade imposta (artigo 33, § 2o, “a”, do CP).
Assim, o regime de cumprimento para referido delito deve ser alterado para o
inicial semiaberto, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas
na sentença
culpabilidade, conduta social e personalidade, cf. fl. 57

incompatibilizam e desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais
brando (artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 2o, “b”; e § 3o, do CP)”.
E, como bem asseverou o i. parecerista, “Na r. sentença
condenatória o d. Magistrado ao fixar a pena e o regime prisional adotou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2221712-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11708
5
critérios idênticos para ambos os réus fixando a mesma pena para os dois
acusados. Vale dizer considerou que ambos agiram com o mesmo grau de
reprovabilidade e por isso determinou as mesmas penas e os mesmos regimes
iniciais de cumprimento” (fl. 10 do apenso).
De fato, foi imposto ao embargante o mesmo quantum de
pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento com fundamento
em idênticas circunstâncias judiciais desfavoráveis
culpabilidade, conduta
social e personalidade. Assim, como já mencionado, não há que se falar em
elementos de caráter exclusivamente pessoal no caso, mas sim de condições
objetivas e subjetivas idênticas.
Não é outro o entendimento do C. STJ:
[...]
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO
DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO AO
CORRÉU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 580
CPP. [...] PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. 1.
Hipótese na qual resta evidenciada a semelhança entre as
condições objetivas e subjetivas dos corréus, para fins do
art. 580 do CPP, impondo-se a fixação do regime prisional
aberto para o início do desconto da reprimenda a eles
estabelecida. [...] 5. Pedido de extensão dos efeitos do
acórdão proferido nos autos deferido, com fundamento no
art. 580 do CPP, para estabelecer ao corréu o regime
prisional aberto para o início do desconto da reprimenda.
(PExt no HC 495.598/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/04/2019,
DJe
30/04/2019).
Logo, a extensão dos efeitos em favor do embargante é
medida de rigor.
Ex positis, acolhem-se os embargos de declaração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2221712-67.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11708
6
estender os efeitos do julgamento a Edvaldo Alves de Sousa nos termos do
artigo 580 do CPP, e, via de consequência, fixar o regime inicial semiaberto
para cumprimento da sanção relativa ao crime do artigo 102 da Lei no
10.741/03.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator